Tribunal: TJSP
Processo: 2075327-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar endereço em nome do executado – Devedor não localizado para citação pessoal - Reiteração do pedido -– Inadmissibilidade – Necessidade e pertinência da medida não evidenciadas no caso, haja vista a

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de busca e apreensão convertida em execução de título extrajudicial – Decisão que indeferiu o pedido de pesquisa via BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, a fim de localizar endereço em nome do executado – Devedor não localizado para citação pessoal - Reiteração do pedido -– Inadmissibilidade – Necessidade e pertinência da medida não evidenciadas no caso, haja vista a realização de pesquisa recente – Indeferimento que deve ser mantido.